Tribunal: TJES
Processo: 0004645-47.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004645-47.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVA MARIA DE SOUZA LOPES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. DOENÇA GRAVE. OBESIDADE MÓRBIDA (OBESIDADE GRAU III) - CID 10 - E66. PACIENTE IDOSA (70 ANOS). NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A autora, apresenta diagnóstico de obesidade mórbida (obesidade grau III) - CID 10 - E66. Além disso é hipertensa, diabética insula dependente, acamada, conforme faz prova o laudo médico anexo. A requerente é paciente acamada há mais de 10 (dez) anos e durante todo esse tempo fez uso da cadeira de rodas comum. Porém, com o agravamento do quadro clínico referente à obesidade e também com o avanço da idade, as necessidades e as limitações aumentaram e, hoje, a cadeira de rodas sem ser motorizada não atende às necessidades da Sra Dalva.

2. Diante do grave estado clínico apresentado, a médica que a acompanha, indicou a necessidade com urgência de uma cadeira de rodas motorizada compatível. Com a massa corporal da paciente, consoante laudo apartado. Os dados técnicos apresentados no laudo, são eles: o IMC (índice de massa corporal) da autora é 68.59 kg/m2 e a circunferência abdominal é de 175 cm. Destaca-se que antes de recorrer a este Juízo, a autora solicitou a cadeira de rodas motorizada administrativamente, mas sem êxito. Vale ressaltar que conseguiu apenas uma cadeira de rodas simples que não suporta o seu peso. A autora relata que só tem o seu esposo para cuidar de si e o mesmo, também idoso, não consegue empurra-la. Percebe-se mais um motivo para a cadeira, necessariamente, ser motorizada.

3. A sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade do município de linhares; arbitrando à causa o valor de R$1.000,00 ao passo em que julgou procedente o pedido inicial em favor do autora dalia maria de souza lopes para condenar os requeridos estado do espírito santo e município de linhares, a providenciarem e fornecerem à parte autora "cadeira de rodas sob medida, confirmando a liminar concedida e resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso l, do código de processo civil e extinguindo o presente feito.

4. Recurso do estado do espírito santo pugnando, preliminarmente, pela nulidade da sentença por ausência de provas que demonstram a necessidade extrema da cadeira de rodas motorizada.

5. Constata-se, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a plena comprovação da necessidade do uso de cadeira de rodas motorizada pela autora, em razão de seu diagnóstico de obesidade mórbida grau II (CID - E66).

6. Ressalte-se que, em decorrência dessa condição, a autora apresenta, ainda, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus insulino dependente, encontra-se acamada há mais de 10 anos, sem qualquer capacidade de deambulação, além de possuir capacidade insuficiente de autocuidado.

7. Cumpre destacar, por fim, que o laudo médico juntado aos autos atesta expressamente a imprescindibilidade do uso de cadeira de rodas motorizada, haja vista a inviabilidade de que uma pessoa idosa, com 71 anos de idade e aproximadamente 250 kg, consiga, de forma autônoma, conduzir uma cadeira de rodas manual.

8. Por fim, destaca-se que a nota técnica emitida pelo NAT não possui força decisiva, na medida em que é apenas um parecer opinativo, o que não vincula o juiz ao proferir sua decisão.

9. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

10. Sem custas. Condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)